Tribunal: TJDFT
Processo: 0753658-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753658-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE BARBOZA FRITZ AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE BARBOZA FRITZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga na Execução Extrajudicial no 0722276-59.2021.8.07.0007 que deixou de se manifestar sobre a impugnação à penhora do salário da executada. Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que o Juízo decidiu sem análise da manifestação apresentada e determinou a continuidade de atos constritivos, apesar de a agravante ter apresentado outro agravo, que está em trâmite, em que não apresentou pedido de efeito suspensivo, tendo em vista que a matéria ainda estava em discussão no Juízo. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo que cumpra sua própria decisão e aprecie os argumentos. Preparo recolhido no ID 54519888 e 54519889. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos, pelos motivos expostos a seguir. A agravante indica como decisão agravada a decisão de ID 176034260, a qual se encontra preclusa. Contudo, pelas razões recursais, depreende-se que a decisão a que se refere o recurso é a de ID 178753996. Transcrevo a decisão agravada (ID 178753996 nos autos de origem): Nos termos do art. 1.018, §1° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Nada a prover quanto à petição de ID 178676383 porque, como já dito por este juízo, a questão da penhora de salário da executada já precluiu. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Compulsando-se os autos, constata-se que foi proferida a decisão de ID 176034260, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade tão somente para determinar a intimação da executada para se manifestar sobre a penhora do salário realizada, em atenção ao contraditório. Transcrevo em parte a referida decisão: No caso, verifico que a devedora apresenta a mesma alegação de nulidade de intimação pela terceira vez, sustentando que deveria ter sido intimada antes de ser expedido ofício ao órgão empregador para implemento da penhora de salário, bem como acerca da planilha apresentada pelo credor. Compulsando os autos, verifico que a decisão, proferida em 11/07/2022 (ID 13069991), deferiu o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração da executada, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o limite do débito em cobrança, R$ 28.409,89 (vinte e oito mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e nove centavos). Constou do provimento jurisdicional que o prazo para impugnação seria de 15 dias a partir da publicação de referida decisão. Todavia, a devedora somente acostou procuração aos autos em 15/08/2022 (ID 133775517), de modo que, de fato, não foi intimada para impugnar a penhora. Isto posto, ACOLHO a exceção de pré-executividade APENAS para, em atenção ao contraditório, intimar a devedora quanto a penhora sobre percentual incidente sobre o salário (ID 13069991), devendo-se pontuar que o débito atual assume o importe de R$ 34.486,33. Prazo: 15 dias. Intimem-se. A executada subsequentemente apresentou a impugnação de ID 178676383, além de ter interposto o Agravo de Instrumento no 0749472-54.2023.8.07.0000. Contudo, o Juízo deixou de apreciar os argumentos constantes da impugnação à penhora, sob o argumento de a questão da penhora de salário já precluiu, conforme a decisão agravada acima transcrita. Constata-se que, de fato, o próprio Juízo de primeiro grau reconheceu, na decisão de ID 176034260, que a executada não havia sido intimada e determinou a sua intimação para oferecer impugnação à penhora, em atenção ao contraditório. Assim, o Juízo não pode subsequentemente deixar de apreciar a impugnação à penhora sob o argumento de que a questão está preclusa, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar ao Juízo que aprecie a impugnação à penhora. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023 16:46:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador